Tribunal: TRF3
Processo: 0007613-33.2015.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
674/1197)

0007613-33.2015.4.03.6109

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL SUBSTITUÍDA PELA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REFORMA DO JULGADO EM SEDE RECURSAL. REDISCUSSÃO EM LIQUIDAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

- O cerne da questão diz respeito ao limite temporal para execução das parcelas em atraso, tendo o credor limitado a apuração de diferenças desde a DIB (12/2012) até a data imediatamente anterior à percepção da aposentaria especial (10/2013), a qual foi concedida por força de tutela antecipada na r. sentença e posteriormente substituída pela aposentadoria por tempo de contribuição, em virtude da reforma do julgado em sede recursal.

- A magistrada a quo determinou que o INSS cessasse a cobrança dos pagamen

Inteiro teor:
674/1197)

0007613-33.2015.4.03.6109

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL SUBSTITUÍDA PELA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REFORMA DO JULGADO EM SEDE RECURSAL. REDISCUSSÃO EM LIQUIDAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

- O cerne da questão diz respeito ao limite temporal para execução das parcelas em atraso, tendo o credor limitado a apuração de diferenças desde a DIB (12/2012) até a data imediatamente anterior à percepção da aposentaria especial (10/2013), a qual foi concedida por força de tutela antecipada na r. sentença e posteriormente substituída pela aposentadoria por tempo de contribuição, em virtude da reforma do julgado em sede recursal.

- A magistrada a quo determinou que o INSS cessasse a cobrança dos pagamentos recebidos pelo autor a título de aposentadoria especial e devolvesse os valores que foram descontados de sua aposentadoria por contribuição, ante o caráter alimentar e evidenciada a boa-fé, o que torna inviável a exigência de restituição ao erário (id Num. 16975293 - Pág. 32/33).

- Com efeito, a limitação temporal do período a ser executado já foi resolvida na decisão retro, restando preclusa qualquer discussão acerca do tema, não tendo o INSS manejado o competente recurso à época.

-Efetivamente, uma vez reconhecido não ser devida qualquer restituição ao erário, inviável a compensação pretendida pelo INSS.

- Por conseguinte, não merece reparos a conta de liquidação elaborada pela contadoria judicial, em que apuradas diferenças no interstício de 12/2012 (termo inicial do benefício) a 10/2013 (data imediatamente anterior à percepção do benefício de aposentadoria especial, por força de tutela), e apresentado o valor de R$14.127,85 para 07/2015 (Id Num. 71140331 - Pág. 26/29).

- Honorários advocatícios fixados pela r. sentença a cargo da parte embargante majorados, ante a sucumbência recursal, a teor do disposto nos §§2o e 11 do art. 85 do CPC/2015.

- Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007613-33.2015.4.03.6109

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PEDRO PONTES

Advogados do(a) APELADO: ENIO MOVIO DA CRUZ - SP283027-A, GEANI APARECIDA MARTIN VIEIRA - SP255141-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007613-33.2015.4.03.6109

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PEDRO PONTES

Advogados do(a) APELADO: ENIO MOVIO DA CRUZ - SP283027-A, GEANI APARECIDA MARTIN VIEIRA - SP255141-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em embargos à execução de sentença, nos autos da ação de natureza previdenciária ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Os autos foram remetidos à contadoria judicial.

A r. sentença julgou parcialmente procedente os embargos à execução, para determinar o prosseguimento pelos cálculos elaborados pela contadoria judicial, no valor de R$14.127,85 para 07/2015 (id Num. 71140331 - Pág. 26/29). Condenado o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), a incidir sobre o valor da causa.

Inconformada, apela a autarquia, em que alega a possibilidade de compensação dos valores recebidos por força de tutela antecipada na conta em liquidação. Prequestiona a matéria para efeitos recursais.

Subiram os autos a esta instância para decisão.

É o sucinto relato.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007613-33.2015.4.03.6109

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PEDRO PONTES

Advogados do(a) APELADO: ENIO MOVIO DA CRUZ - SP283027-A, GEANI APARECIDA MARTIN VIEIRA - SP255141-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

O cerne da questão diz respeito ao limite temporal para execução das parcelas em atraso, tendo o credor limitado a apuração de diferenças desde a DIB (12/2012) até a data imediatamente anterior à percepção da aposentaria especial (10/2013).

Por sua vez, requer o INSS que a execução se estenda desde o termo inicial (12/2012) até 01/2015, quando o benefício de aposentadoria especial foi cessado e substituído pela aposentadoria por tempo de contribuição (d Num. 71140331 - Pág. 14), o que resulta em um valor negativo.

Passo à análise.

Em consulta ao PJE 1a instância, se verifica da Ação Principal (Processo n.o 0000994-58.2013.4.03.6109), que a r. sentença concedeu ao autor o benefício de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo (07/12/2012), e determinou a imediata implantação do benefício (id Num. 16975287 - Pág. 12).

Em cumprimento, o benefício fora implantado em 01/11/2013 (id Num. 16975287 - Pág. 17).

Em sede recursal, foi dado parcial provimento à remessa oficial e à apelação do INSS, para reconhecer apenas parte do período como especial e conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em substituição à aposentadoria especial (id Num. 16975290 - Pág. 08/12).

Foi certificado o trânsito em julgado em 30/10/2014 (id Num. 16975292 - Pág. 25).

Em execução, o INSS informa que efetuou a revisão do benefício de espécie 46 (aposentadoria especial), para a espécie 42 (aposentadoria por tempo de contribuição), em 03/2015 (id Num. 16975293 - Pág. 5), sendo que a autarquia passou a cobrar do autor, mediante consignação em sua aposentadoria, os valores que foram recebidos indevidamente, cobrança contra a qual se insurgiu o exequente (id Num. 16975292 - Pág. 31/35).

Foi proferida decisão pela douta magistrada a quo, determinando que o INSS cessasse a cobrança dos pagamentos recebidos pelo autor a título de aposentadoria especial e devolvesse os valores que foram descontados de sua aposentadoria por contribuição, ante o caráter alimentar e evidenciada a boa-fé, o que torna inviável a exigência de restituição ao erário (id Num. 16975293 - Pág. 32/33).

Em atendimento, o INSS informa que excluiu da consignação de débito com o INSS o benefício de espécie 42 (NB 163.610.090-3) – id Num. 16975294.

Com efeito, entendo que a limitação temporal do período a ser executado já foi resolvida na decisão retro, restando preclusa qualquer discussão acerca do tema, não tendo o INSS manejado o competente recurso à época.

Efetivamente, uma vez reconhecido não ser devida qualquer restituição ao erário, inviável a compensação pretendida pelo INSS.

Por conseguinte, não merece reparos a conta de liquidação elaborada pela contadoria judicial, em que apuradas diferenças no interstício de 12/2012 (termo inicial do benefício) a 10/2013 (data imediatamente anterior à percepção do benefício de aposentadoria especial, por força de tutela), e apresentado o valor de R$14.127,85 para 07/2015 (Id Num. 71140331 - Pág. 26/29).

Cumpre salientar, diante de todo o explanado, que a r. sentença não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento suscitado pelo recorrente.

Em razão da sucumbência recursal, majoro para 15% (quinze por cento), o percentual dos honorários advocatícios fixados a cargo da parte embargante pela r. sentença, a teor dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação e, em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados a cargo da parte embargante, pela r. sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL SUBSTITUÍDA PELA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REFORMA DO JULGADO EM SEDE RECURSAL. REDISCUSSÃO EM LIQUIDAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

- O cerne da questão diz respeito ao limite temporal para execução das parcelas em atraso, tendo o credor limitado a apuração de diferenças desde a DIB (12/2012) até a data imediatamente anterior à percepção da aposentaria especial (10/2013), a qual foi concedida por força de tutela antecipada na r. sentença e posteriormente substituída pela aposentadoria por tempo de contribuição, em virtude da reforma do julgado em sede recursal.

- A magistrada a quo determinou que o INSS cessasse a cobrança dos pagamentos recebidos pelo autor a título de aposentadoria especial e devolvesse os valores que foram descontados de sua aposentadoria por contribuição, ante o caráter alimentar e evidenciada a boa-fé, o que torna inviável a exigência de restituição ao erário (id Num. 16975293 - Pág. 32/33).

- Com efeito, a limitação temporal do período a ser executado já foi resolvida na decisão retro, restando preclusa qualquer discussão acerca do tema, não tendo o INSS manejado o competente recurso à época.

-Efetivamente, uma vez reconhecido não ser devida qualquer restituição ao erário, inviável a compensação pretendida pelo INSS.

- Por conseguinte, não merece reparos a conta de liquidação elaborada pela contadoria judicial, em que apuradas diferenças no interstício de 12/2012 (termo inicial do benefício) a 10/2013 (data imediatamente anterior à percepção do benefício de aposentadoria especial, por força de tutela), e apresentado o valor de R$14.127,85 para 07/2015 (Id Num. 71140331 - Pág. 26/29).

- Honorários advocatícios fixados pela r. sentença a cargo da parte embargante majorados, ante a sucumbência recursal, a teor do disposto nos §§2o e 11 do art. 85 do CPC/2015.

- Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.